Tribunal: TJMT
Processo: 1021429-28.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021429-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DARCI ALVES PEREIRA (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Darci Alves Pereira
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 67373975).

Assegura que “
operada a tentativa de citação pelos correios e por oficial de justiça, todas sem sucesso, se mostra cabível a citação por edital. Contudo, isto não significa dizer que constando do processo mais de um endereço, o esgotamento das tentativas de se localizar o executado em apenas um deles dá ensejo à citação por edital
”.

Assevera que “
as tentativas de citação pessoal do executado ocorreram apenas no endereço localizado na Rua dos Cristais, n. 393, Bairro Vila Mariana, Cáceres/MT
[...].
Logo, sendo procedida à sua citação por edital
[...]
sem que houvesse diligências nos demais endereços fornecidos pela própria Fazenda Pública, não há que se falar em exaurimento das modalidades estabelecidas no art. 8º da Lei Federal nº 6.830/80
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 79264473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Darci Alves Pereira
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Município de Cáceres
, rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo teor, no ponto de interesse, é o seguinte:

[...] Da análise dos autos, verifica-se a presença dos requisitos necessários ao regular processamento do feito, não se vislumbrando a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a justificar a extinção do processo.

Ademais, a CDA, tal como foi elaborada, atende aos requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional.

Conforme depreendido, observa-se na CDA em questão, o nome do devedor, bem como endereço indicado, mesmo que restando infrutífera as tentativas de citação e/ou intimação.

[...]

Com relação a nulidade da citação por edital, o executado não foi localizado mediante carta (id. 18217867) e oficial de justiça (id. 21576001), sendo possível a citação deste via edital, quando infrutíferos os meios já mencionados.

[...]

Isto posto e por tudo o que mais consta, decido:

a) Rejeitar a exceção de pré-executividade, pelas razões já expostas;

b) Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão de execução, nos termos do art. 40 da LEF;

c) Com o cumprimento da determinação ou transcurso do prazo, voltem os autos conclusos;

d) Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1005199-58.2018.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 41086369).

Neguei provimento ao recurso, porque, válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que, a citação por edital ocorreu “
sem que houvesse diligências nos demais endereços fornecidos pela própria Fazenda Pública
” (Id. 71219477, fls. 4).

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 5.688,64: cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
15273/2018, 15274/2018 e 15275/2018 e 15276/2018, Id. 61818469, fls. 4/11), em que a inicial foi protocolada em 31 de agosto de 2018 (Id. 61818469, fls. 12).

Em cumprimento ao despacho ordenatório de citação proferido em 13 de novembro de 2018 (Id. 61818469, fls. 14/15), expediu-se carta de citação no endereço indicado na inicial, todavia, a tentativa de citação restou infrutífera (Id. 61818469, fls. 18).

Na data de 11 de julho de 2019, ocorreu a segunda tentativa de citação do agravante, agora por oficial de justiça, que também restou ineficaz, consoante certidão:

[...] Certifico que, em cumprimento ao mandado de citação expedido pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara desta Comarca, dirigi na Rua dos Cristais, n. 393, Vila Mariana e fui informada pela Sr.ª Sirlene, moradora há dois anos no endereço, que não conhece Darci Alves Pereira, e os antigos proprietários da residência eram Sr. Alirio e Sr.ª Clara. [...]. (Id. 61818469, fls. 20).

De resultado, em petição datada de 9 de dezembro de 2019, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 61818469, fls. 23/24).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Cáceres em 23 de março de 2020 (Processo Judicial Eletrônico nº 1005199-58.2018.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 30588408).

Ao contrário do alegado pelo agravante, a Fazenda Pública indicou apenas um endereço, o constante na petição inicial, a saber:
Rua dos Cristais, 393, Vila Mariana em Cáceres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78200-000
(Id. 61818469, fls. 12); que, além de estar completo, é o constante nas certidões de dívida ativa (Id. 61818469, fls. 4/11).

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que sem êxito a citação pelo correio (
Id. 61818469, fls. 18
) e por oficial de justiça (
Id. 61818469, fls. 20
).

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
; [...]. [sem negrito no original]

Da mesma forma, o verbete nº 144 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo),
firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 483803/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ)
. Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1646595/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Este Tribunal tem entendimento seguro acerca da questão:

[...] Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1021218-89.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
30 de março de 2021
).

[...] Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF.

Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019890-27.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de fevereiro de 2021
).

[...] 1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.

3 – Conforme prevê o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019890-27.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de fevereiro de 2021
).

[...] A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por Oficial de Justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 42052/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 12 de maio de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021